Tribunal: STF
Processo: HC 225967
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-10
Data de publicação: 2023-04-10

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado pela Defensoria Pública de Sergipe, em favor de Fábio Souza Santos, contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 765.453/SE.



    Colho da decisão impugnada:



    “Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de FABIO SOUZA SANTOS contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe na Apelação n. 0000921-89.2021.8.25.0053. 



    Consta nos autos que o Paciente - preso em flagrante com 147,3g de maconha - foi denunciado como incurso nos arts. 33 e 35, ambos da Lei n. 11.343/2006. 



    O Juízo de primeira instância desclassificou a conduta do Paciente para aquela do art. 28, caput, da Lei de Drogas, declarando extinta sua punibilidade, e o absolveu quanto à acusação de associação para o tráfico. 



    O Ministério Público estadual interpôs recurso de apelação, que foi provido pelo Tribunal de origem, para condenar o Paciente às penas de 9 (nove) anos, 2 (dois) meses e 25 (vinte e cinco) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 923 (novecentos e vinte e três) diasmulta, como incurso no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006. 



    Neste writ, a Impetrante sustenta a ilicitude das provas, pois não houve justa causa para a busca pessoal. 



    Alega que a quantidade de drogas apreendida não justifica a exasperação da pena-base. 



    Requer, liminarmente, a expedição de contramandado de prisão em favor do Paciente e, no mérito, a absolvição do Paciente. (eDOC 4)



    O habeas corpus foi parcialmente conhecido e concedida a ordem “para reduzir a pena-base, redimensionando as penas, nos termos acima expostos, mantida, no mais, a condenação.” Interposto agravo regimental, negou-se-lhe provimento.



    Nesta Corte, a defesa diz que “A ação constitucional autônoma de impugnação do habeas corpus tem seus pilares e diretrizes na Constituição Federal que definem de forma bastante simples e direta: resta exigida a demonstração de ato coator e que o agente da coação (ação/omissão) esteja sob a jurisdição desta corte.”



    Argumenta que “restrições impostas ao habeas corpus com a construção pretoriana pouco contribui para o aperfeiçoamento da nossa justiça criminal, ao revés, reafirma o recrudescimento do sistema criminal em desfavor do cliente preferencial da justiça penal e que, na esmagadora maioria das vezes, terá a única chance de fazer prevalecer seus direitos quando conhecido seu clamor perante a mais alta Corte do país.”



    Requer “seja CONCEDIDA A ORDEM, para declarar a flagrante ilegalidade da abordagem e revista pessoal, do flagrante, da apreensão de entorpecente e da prova derivada desta, absolvendo-se o paciente, com fundamento no art. 386, inciso II, do CPP.”



    É o relatório.



    Decido.



    Para melhor compreensão da controvérsia, observem-se trechos do ato impugnado:



    “Reafirmo que a tese de ilicitude das provas diante da ausência de justa causa para a busca pessoal não foi apreciada pelo Tribunal a quo, de modo que não pode ser conhecida originariamente por este Superior Tribunal de Justiça, sob pena de supressão de instância. 



    No que se refere ao suposto erro material na exasperação da pena-base, observo que não houve equívoco, pois o Tribunal de origem, no exercício de sua discricionariedade vinculada, adotou como parâmetro para o aumento da pena a fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre a pena mínima e a pena máxima cominadas ao delito de tráfico de drogas, o que resultou em 1 (um) ano e 3 (três) meses de reclusão, em razão de duas condenações anteriores (fl. 70). 



    Cabe destacar que no cálculo da pena não há vinculação a critérios puramente matemáticos, mas aos princípios da individualização da pena, da proporcionalidade, do dever de motivação das decisões judiciais e da isonomia, não se observando, no caso, desproporcionalidade no aumento.(eDOC 3)



    A DPE não se conforma com o não conhecimento do habeas corpus, na parte em que se procura obter uma nulidade não suscitada na instância antecedente.



    Não tem razão e não se trata de barreira criada pelos tribunais.



    Conforme se observa do artigo 105, c, da CF, compete ao Superior Tribunal de Justiça julgar “os habeas corpus, quando o coator ou paciente for qualquer das pessoas mencionadas na alínea "a", ou quando o coator for tribunal sujeito à sua jurisdição, Ministro de Estado ou Comandante da Marinha, do Exército ou da Aeronáutica, ressalvada a competência da Justiça Eleitoral;”



     Ora, se o Tribunal de Justiça não se pronunciou sobre a tal nulidade, exatamente porque ela não foi suscitada, não há um ato coator. Inexistente ato coator dimanado de Tribunal de Justiça, é descabida a análise da matéria pelo Superior Tribunal de Justiça.



    A restrição é imposta pela própria Constituição Federal, tal como ocorre com o pedido neste writ, uma vez que não há um ato coator emanado do Superior Tribunal de Justiça.



    É bem verdade que tenho defendido, como sempre tenho feito, o elastecimento das hipóteses de cabimento de habeas corpus e, quando o caso, concedido a ordem de ofício. 



    Não é o caso dos autos, todavia.



    A ora impetrante é a mesma que assistiu o paciente durante a instrução e, nas alegações finais, nada falou a respeito da nulidade que somente foi suscitada no STJ. (eDOC 2, p. 56)



    Nenhum Juízo, assim, se pronunciou sobre a alegada nulidade e, por isso mesmo, a análise nesta Corte resultaria em supressão de instância.



    Não vislumbro, no caso concreto, manifesta ilegalidade a autorizar a concessão da ordem de ofício.



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus. (art. 21, § 1º, RISTF)



    Publique-se. 



    Brasília, 10 de abril de 2023.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente